Tribunal: TJES
Processo: 0009224-81.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009224-81.2021.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO ERNANDES DE ALMEIDA e outros (2)

RECORRIDO: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009224-81.2021.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: SEBASTIÃO ERNANDES DE ALMEIDA e WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSOS DEFENSIVOS:
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.
DESPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

PRISÃO PREVENTIVA.
RESTABELECIMENTO.
DES
NECESSIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

1.2. Existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, sendo impossível acolher o pleito de despronúncia.

1.3. Não é possível obter qualquer convencimento acerca da ocorrência de legítima defesa, a ponto de autorizar a desconstituição da pronúncia e a absolvição do acusado, como pretende a defesa técnica.

2.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Caso em que as condenações ostentadas pelo recorrido tiveram as penas extintas em 2009 e 2011, sequer podem ser utilizada como reincidência, por decurso do prazo depurador (art. 64, I, do Código Penal). O corréu também possui registros criminais e não houve questionamento acerca de sua soltura, de modo que, também por questão de isonomia, não é possível decretar a prisão apenas de Sebastião. O recorrido encontra-se solto há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, não havendo notícia de fato superveniente relevante que imponha atualmente a medida cautelar extrema.

3
. Recurso
s

a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009224-81.2021.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: SEBASTIÃO ERNANDES DE ALMEIDA e WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
SEBASTIÃO ERNANDES DE ALMEIDA e WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA,
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 6880634, Vol. 02, pp. 249-263), por meio da qual os réus foram
pronunciados
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como fora substituída por medidas cautelares alternativas a
prisão preventiva
de
SEBASTIÃO ERNANDES DE ALMEIDA
.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 18 horas, na Av. Campinas, Bairro Barcelona, na Serra, os denunciados desferiram disparos de arma de fogo contra Davi dos Santos Marrane, causando sua morte.

Consta que a vítima residia em um imóvel pertencente ao denunciado Sebastião, estando em atraso nos pagamentos, e, no dia dos fatos, Sebastião e Willians foram cobrar-lhe a dívida, encontrando-o somente na Avenida Campinas, retornando para casa.

Narra-se que Willians permaneceu aguardando próximo ao carro, enquanto Sebastião, portando uma arma de fogo, aproximando-se da vítima, que, ao perceber a arma, gritou
“ele tá armado aqui”,
instante em que Sebastião desferiu-lhe uma coronhada na cabeça, e a vítima disse:
“você vai me matar? Então atira”.
Nesse momento, Sebastião efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio à morte.

Segundo a Denúncia, o crime fora praticado por motivo fútil, tendo em vista a dívida de aluguéis da vítima, bem como mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que estava desarmado e foi surpreendido pelo súbito ataque, sem chances de reação.

Devidamente processados, os réus foram
pronunciado
s
pela suposta prática do crime de
homicídio, qualificado pelo
motivo fútil
e pelo
emprego de recurso que dificul
t
ou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
pedido de
d
es
pronúncia
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade
delitiva se verifica pelo Boletim de Ocorrência (Vol. 01, pp. 17-27) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (Vol. 01, pp. 55-57).

De seu turno, os
indícios
suficientes
de autoria
em desfavor dos recorrentes consistem, em suma, nas provas orais judicialmente produzidas, notadamente a
confissão parcial
do acusado Sebastião e as declarações
judiciais
das testemunhas Regina Gomes Faria, José Carlos Monteiro Júnior e Andrea da Rosa Souza.

Com efeito, a defesa de Sebastião pretende a absolvição sumária por legítima defesa, alegando que o ofendido lhe desferiu um soco na boca, iniciando-se uma luta, motivo pelo qual desferiu disparos contra a vítima.

Como cediço, a teor do art. 415, do Código de Processo Penal, nesta fase, a absolvição sumária demanda
juízo de certeza
, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri.

No presente caso, a tese de que a vítima iniciou a agressão contra Sebastião não encontra juízo de certeza, e, ademais, o fato é que Sebastião e Willians estavam procurando o ofendido, estando Sebastião armado quando confrontou a vítima. Além disso, o reconhecimento da legítima defesa somente comporta a utilização de meios
moderados
, necessários apenas para repelir a injusta agressão, o que não é possível afirmar, neste momento, com a certeza necessária, tendo em vista que a suposta agressão com
soco
, foi repelida com 04 (quatro) disparos de arma de fogo,
no peito, no tórax, na mão e na coxa
(art. 25, do Código Penal).

Portanto, não é possível obter qualquer convencimento acerca da ocorrência de legítima defesa, a ponto de autorizar a desconstituição da pronúncia e a absolvição do acusado, como pretende a defesa técnica.

Da mesma forma, em relação a Willians, embora não ignore a tese de que somente estava acompanhando seu pai na cobrança de aluguel, desconhecendo que estivesse armado, o fato é que ele estava junto e deu fuga após a prática dos disparos, de modo que não é possível afastar sua adesão subjetiva, neste momento processual.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, t
endo em vista
que
estão lastreadas em
provas
judicializadas
.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público questiona a revogação da prisão preventiva de
SEBASTIÃO ERNANDES DE ALMEIDA
, substituída por restritivas de direitos.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Inicialmente, registra-se que a prisão preventiva de ambos os réus fora decretada em 03/8/2021, fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, bem como no risco de reiteração delitiva (Vol. 01, pp. 325-329).

A prisão preventiva de
WILLIANS
foi revogada na audiência de 13/01/2023 (Vol. 02, p. 181), e a prisão de
SEBASTIÃO
foi revogada na Decisão de Pronúncia, em 13/3/2023 (Vol. 02, pp. 249-263).

O Ministério Público insurgiu-se exclusivamente contra a soltura de Sebastião, alegando a necessidade de retorno da medida cautelar, tendo em vista a periculosidade concreta do crime, e o fato de possuir registros criminais.

Contudo, tenho por acolher o Parecer ministerial, pelo não provimento do recurso.

Com efeito, não se ignora que o fato é extremamente grave, bem como que, no momento da prisão, foram encontradas duas espingardas na residência do requerido, respondendo à ação penal respectiva (nº 0011036-61.2021.8.08.0048)

Também não desconheço que Sebastião possui condenação transitada em julgado pela prática de crime de mesma natureza (nº 0000575-65.2000.8.08.0048) e por crime de receptação (nº 048090062414).

Contudo, o fato é que as condenações tiveram as penas extintas em 2009 e 2011, conforme consta no SIEP, e sequer podem ser utilizadas como reincidência, por decurso do prazo depurador (art. 64, I, do Código Penal).

Além disso, registro que o corréu também possui registros criminais e não houve questionamento acerca de sua soltura, de modo que, também por questão de isonomia, não é possível decretar a prisão apenas de Sebastião.

Por fim, ressalto que Sebastião encontra-se solto desde 13/3/2023, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, não havendo notícia de fato superveniente relevante que imponha atualmente a medida cautelar extrema.

3. CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do Parecer ministerial,
NEG
O
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)